Tribunal: STF
Processo: HC 57566
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE "HABEAS CORPUS", PORQUE UM DE SEUS
FUNDAMENTOS JA FOI APRECIADO PELA TURMA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO E AS
OUTRAS DUAS NULIDADES SÃO ATRIBUIDAS A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
NÃO HAVENDO, SOBRE ELAS, PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO NO RECURSO DE REVISÃO, TAMBÉM INTERPOSTO E AINDA NÃO
DECIDIDO.